Tribunal: CARF
Processo: 11080.728824/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728824/2014-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.454 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO DE CARVALHO E SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Seguro de saúde sem discriminação
dos efetivos beneficiários ou com pagamento realizado por terceiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 47 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728824/2014-25
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728824/2014-25

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supra identificado foi notificado a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, código 2904, no valor de R$1.110,21 decorrente da glosa de
despesas médicas no valor de R$7.191,30. A motivação consta na descrição dos fatos e
enquadramento legal das e-fls. 6 e 7.
O notificado impugna o lançamento através do documento da e-fl. 2 argumentando que
os documentos comprobatórios já foram anexados ao Termo de Intimação Fiscal no
2012/068759917504539 de 19/05/2014 e requer a revisão do lançamento fiscal.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos previstos em lei, sendo que a
autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das deduções, sendo
ônus do declarante a comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/01/2017 (e-fls. 53), o sujeito
passivo interpôs, em 22/02/2017 (e-fls. 56), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: as despesas médicas com plano de
saúde por beneficiário estão comprovadas nos autos e que os documentos apresentados
comprovam que o recorrente arcou com as despesas com plano de saúde. Entende que a Primeira
Instância teria incorrido em falta de análise de prova juntada aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$6.691,30.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728824/2014-25

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF/CNPJ do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal
de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, conforme Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento (e-fl. 07), a motivação da auditoria para glosa da despesa médica concernente à
Bradesco Saúde foi: “Haja vista o documento apresentado para comprovação não informar os
beneficiários do Plano, fica integralmente glosada a despesa declarada com a BRADESCO
SAÚDE S/A.” (R$5.821,12).
O interessado ressalta que apresentou o documento competente para comprovação
de tal despesa já em sede de fiscalização (e-fl. 18, reapresentado à e-fl. 59). Veja-se, fato é que
tal documento realmente não esclarece acerca dos reais beneficiários do seguro de saúde,
ainda mais diante da expressão aposta no mesmo, ipsis litteris, “... relativo ao somatório das
mensalidades do seu Seguro ... e de seus dependentes eventualmente incluídos no seguro”. Sem
o devido esclarecimento acerca dos beneficiários deste seguro, não há como admitir tal prova
como suficiente para afastamento da razão da autuação e deve a glosa ser mantida.
E neste diapasão, a motivação para glosa da despesa médica junto à Sul América
S.A., da notificação de lançamento verifica-se que “Quanto ao valor declarado com a SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., também segue glosado visto que, de acordo com os
documentos apresentados, a despesa foi suportada pela Pessoa Jurídica POPOCAS HOTÉIS
LTDA., e não pelo contribuinte.” (R$1.070,18).
Ora, no documento aposto pelo contribuinte ainda em sede fiscalizatória (e-fls.
21), claramente indica que “... informamos que a empresa ... POPOCAS HOTEIS LTDA pagou
pelo Seguro Saúde Sul América, no ano de 2011,...”. Ou seja, não sendo o contribuinte aquele
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728824/2014-25

que efetivamente arcou com as despesas médicas, não há como pretender se beneficiar de sua
dedução e mantém-se a glosa.
Verifica-se portanto que, apreciadas todas as provas e afastados todos os
argumentos apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo
devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 68
DF CARF MF
Original